Tribunal: TJSP
Processo: 0007799-46.2024.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SÍNDROME PSICÓTICA PÓS-TRAUMÁTICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte ao

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SÍNDROME PSICÓTICA PÓS-TRAUMÁTICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".